Tribunal: TJES
Processo: 5000851-71.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-71.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KIMBERLY CICILIOTI FONSECA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida em id 6238124, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Determino, inclusive, que a ré reestabeleça a prestação do serviço da linha telefônica de n. 028 (28)99930-4353, no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o julgamento improcedente de todos os pedidos feitos pelo requerente, ora recorrida; b) na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, que seja reduzido o valor arbitrado.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

O presente caso deve ser analisado sob a ótica do CDC, pois típica a relação de consumo existente entre os litigantes, operando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Logo, diante da versão apresentada na inicial, cabia à requerida comprovar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu, conforme no art. 373, inc. II, do CPC.

Em síntese, o autor alega que teve sua linha telefônica cancelada em razão de um débito referente a faturas, contudo, após perceber que sua conta havia sido suspensa, pagou todas as faturas, com o fim de que fosse reestabelecida do referido contrato - ID 24444039.

A parte ré não impugnou os documentos juntados na petição de ID 24444039 no que tange a faturas quitadas.

Ademais, observo que a ré também não comprovou que realizara notificação extrajudicial ao consumidor do suposto inadimplemento que pudesse gerar a suspensão dos serviços, conforme Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que assim transcrevo:

CAPÍTULO VI

DA SUSPENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO OU INSERÇÃO DE CRÉDITO

Art. 90.
Transcorridos 15 (quinze)

dias da notificação
de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido. (Grifo nosso)

Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da parte autora. Pleito de ratificação da benesse da justiça gratuita nesta instância. Desnecessidade. Autora agraciada pelo beneplácito à instância a quo. Instituto que subiste até o fim do feito. Ausência de interesse recursal. Reclamo não conhecido no vértice. Normas consumeristas aplicáveis à hipótes. Propalada a existência de ato ilícito. Subsistência. Linha pré paga. Possibilidade de suspensão atrelada à ausência de recargas. Exegese dos arts. 90, 93 e 97 da resolução nº 632/2014 da ANATEL.
Existência de notificação prévia da consumidora que não restou demonstrada. Ato ilícito configurado. Abalo anímico indenizável. Parte autora privada de serviço essencial. Prejuízo extrapatrimonial demonstrado. Dever de reparar.
Quantum indenitário. Montante fixado em consonância ao habitualmente arbitrado por esta câmara em casos análogos. Pedido de conversão da obrigação de restabelecimento da linha telefônica em perdas e danos. Possibilidade. Art. 499 do CPC. Verbas sucumbenciais. Redistribuição. Apelo parcialmente conhecido e nesta extensão, provido. (TJSC; APL 5001735-08.2020.8.24.0076; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; Julg. 19/10/2021). (Grifo nosso).

Assim sendo, restou configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo passível de indenização por danos morais, haja vista que não foi razoável proceder a suspensão da prestação do serviço sem ao menos notificar a parte autora da referida suspensão, conforme previsão contratual.

Por seu turno, o dano moral tem um caráter de punição ao infrator e o valor a ser fixado a título de indenização deve atender ao binômio “reparação/punição” (proporcionalidade do valor com as circunstâncias do fato e à extensão do dano) e à situação econômica dos litigantes, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Assim, caracterizado o dano moral, o dever civil de indenizar e consideradas as variáveis que orientam o caso em análise, concluo razoável o importe da indenização no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Compreendo, então, que a quantia fixada pelo juízo
a quo
, para reparar os danos morais causados à recorrida, está em conformidade com os parâmetros acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)